Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716205-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanha as contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA (ID 36472425 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator